Tribunal: TJES
Processo: 0001382-25.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001382-25.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO DETRAN/ES. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, reformando a sentença para reconhecer a responsabilidade do Sr. Werley Sartori pela infração de trânsito e determinar ao DETRAN/ES a transferência da pontuação e suspensão da penalidade imposta ao proprietário do veículo. O embargante alega omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de atribuir expressamente a obrigação ao Município de Vitória, ente autuador originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão é omisso quanto à definição do órgão competente para o cumprimento da decisão judicial que determinou a transferência da pontuação da infração de trânsito ao real condutor, especificamente no que se refere à atuação do ente público autuador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a ocorrência de vício que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo estabelecido, com base nos elementos dos autos, a atuação legítima do DETRAN/ES como responsável pela efetivação da transferência da pontuação e da suspensão da penalidade.
3.1. A alegação de omissão quanto à responsabilidade do Município de Vitória constitui mera pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.2. Nos moldes do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles estritamente necessários à solução da lide.
3.3. A interposição dos embargos com o objetivo exclusivo de rediscutir a matéria já decidida revela-se manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001382-25.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO:

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO DETRAN/ES. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, reformando a sentença para reconhecer a responsabilidade do Sr. Werley Sartori pela infração de trânsito e determinar ao DETRAN/ES a transferência da pontuação e suspensão da penalidade imposta ao proprietário do veículo. O embargante alega omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de atribuir expressamente a obrigação ao Município de Vitória, ente autuador originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão é omisso quanto à definição do órgão competente para o cumprimento da decisão judicial que determinou a transferência da pontuação da infração de trânsito ao real condutor, especificamente no que se refere à atuação do ente público autuador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a ocorrência de vício que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo estabelecido, com base nos elementos dos autos, a atuação legítima do DETRAN/ES como responsável pela efetivação da transferência da pontuação e da suspensão da penalidade.
3.1. A alegação de omissão quanto à responsabilidade do Município de Vitória constitui mera pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.2. Nos moldes do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles estritamente necessários à solução da lide.
3.3. A interposição dos embargos com o objetivo exclusivo de rediscutir a matéria já decidida revela-se manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12106177) que, por unanimidade, conheceu e concedeu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.12178345), sustentando que o acórdão foi omisso ao deixar de atribuir expressamente tal obrigação ao ente autuador — no caso, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, responsável originariamente pela lavratura, processamento e consolidação do Auto de Infração de Trânsito (AIT), conforme prevê o art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Verifica-se que o acórdão, inclusive, reformou a r. sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo, com fundamento nos elementos constantes dos autos, a responsabilidade do Sr. Werley Sartori, inscrito no CPF sob o nº 111.037.587-56, na qualidade de real condutor do veículo de placa OCX5702, pelo cometimento da infração de trânsito registrada sob o código VA01345630. Consequentemente, foi determinado ao DETRAN/ES que promovesse a transferência da penalidade correspondente ao referido condutor, inclusive com a adoção das providências administrativas necessárias para a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao proprietário do veículo, tendo em vista a ilegitimidade da imputação originária.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INFRAÇÕES APLICADAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva do Detran/ES deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial. Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pala aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito. Isso porque, ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir. 3. Assim como as demais preliminares até então rejeitadas, não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos in status assertiones, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES. 4. Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que in status assertiones, e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 6. Dispõe o art. 257, § 7º, CPC, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente adLer mais. .. Ministrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial. 7. Considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024)

Portanto, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo é atribuição do DETRAN, o qual promove a condução dos procedimentos para aplicação de multa, emissão de notificações, armazenamento de dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir (
vide
: TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022) – situação que demonstra a sua legitimidade para estar no âmbito passivo do feito e ser responsabilidade isoladamente.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)